Tribunal: TJBA
Processo: 8073355-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073355-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

APELADO: ROBSON CORREA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em virtude do cancelamento de voo adquirido pelo autor com destino a Salvador na data de 16/06/2026, ocasionando seu embarque apenas no dia seguinte, com atraso superior a 18 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, a ensejar a responsabilização da empresa ré; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo e do atraso na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ, por se tratar de relação de consumo entre o passageiro e a companhia aérea.

4. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

5. A ré não produziu provas capazes de afastar sua responsabilidade objetiva, como a demonstração de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

6. O cancelamento do voo, com reacomodação do passageiro em voo posterior, configura falha na prestação do serviço, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, diante do desconforto, frustração e transtornos experimentados pelo consumidor.

8. A quantia fixada a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para caracterizar o dever de indenizar.

2. O dano moral decorrente de atraso significativo em voo prescinde de prova, por decorrer do próprio fato ofensivo, caracterizando-se
in re ipsa
.

3. As normas das Convenções de Varsóvia e Montreal não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos extrapatrimoniais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073355-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e como apelada ROBSON CORREA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .